Tribunal: CARF
Processo: 17227.721729/2023-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSÉ RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE DO ART. 195, §7o, DA CF. CSLL, PIS E COFINS. COMPETÊNCIA SECCIONAL. NULIDADES. RITO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DAS EXIGÊNCIAS.
Compete às Turmas da 1a Seção do CARF julgar litígios relativos ao IRPJ e à CSLL, enquanto as Turmas da 3a Seção examinam as contribuições incidentes sobre a receita (PIS e Cofins). Reconhecida a incompetência parcial da 3a Seção, a exigência de CSLL deve ser remetida à 1a Seção.
O Auto de Infração que descreve de forma suficiente os fatos, os fundamentos legais e a quantificação do crédito atende ao disposto no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/72. Expressões redacionais mais incisivas não implicam nulidade quando não comprometem o direito de defesa.
A superveniência da LC no 187/2021 e do Decreto no 11.791/2023 não invalida procedimentos regularmente instaurados sob a égide da legislação anterior. O princípio da instrumentalidade das formas e a ausência de prejuízo ao contraditório afastam a nulidade pretendida.
O CEBAS possui natureza declaratória, retroagindo até a data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos legais (Súmula 612 do STJ), mas não supre a ausência de prova contemporânea do atendimento integral das condições de imunidade no período discutido.
Incumbe à entidade a demonstração, para cada período autuado, da aplicação integral de suas receitas nas finalidades essenciais, da manutenção de escrituração regular e da concessão de bolsas de estudo em número proporcional.
Não comprovado o atendimento integral dos requisitos, mantém-se a suspensão da imunidade e, por conseguinte, a exigência de PIS e Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721729/2023-66
ACÓRDÃO
3302-015.202 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE DO ART.
195, §7o, DA CF. CSLL, PIS E COFINS. COMPETÊNCIA SECCIONAL.
NULIDADES. RITO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO
DAS EXIGÊNCIAS.
Compete às Turmas da 1a Seção do CARF julgar litígios relativos ao IRPJ e à
CSLL, enquanto as Turmas da 3a Seção examinam as contribuições
incidentes sobre a receita (PIS e Cofins). Reconhecida a incompetência
parcial da 3a Seção, a exigência de CSLL deve ser remetida à 1a Seção.
O Auto de Infração que descreve de forma suficiente os fatos, os
fundamentos legais e a quantificação do crédito atende ao disposto no art.
142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/72. Expressões redacionais
mais incisivas não implicam nulidade quando não comprometem o direito
de defesa.
A superveniência da LC no 187/2021 e do Decreto no 11.791/2023 não
invalida procedimentos regularmente instaurados sob a égide da legislação
anterior. O princípio da instrumentalidade das formas e a ausência de
prejuízo ao contraditório afastam a nulidade pretendida.
O CEBAS possui natureza declaratória, retroagindo até a data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos legais (Súmula 612 do STJ),
mas não supre a ausência de prova contemporânea do atendimento
integral das condições de imunidade no período discutido.
Incumbe à entidade a demonstração, para cada período autuado, da
aplicação integral de suas receitas nas finalidades essenciais, da
manutenção de escrituração regular e da concessão de bolsas de estudo
em número proporcional.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.202 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721729/2023-66
2
Não comprovado o atendimento integral dos requisitos, mantém-se a
suspensão da imunidade e, por conseguinte, a exigência de PIS e Cofins.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência do julgamento para a Primeira Seção de Julgamento deste Conselho.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Associação Salgado de Oliveira de
Educação e Cultura – ASOEC, entidade de ensino superior sem fins lucrativos, contra decisão da 3a
Turma da DRJ08, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente
os lançamentos de CSLL, PIS/Pasep e Cofins, lavrados em razão da suspensão de sua imunidade
tributária.
A ação fiscal teve origem em procedimento de auditoria que concluiu pela
inobservância dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e na Lei no 9.532/1997. A fiscalização
apontou que a entidade não teria ofertado a quantidade mínima de bolsas de estudo exigida pela
legislação aplicável, bem como não teria demonstrado de forma cabal a aplicação integral de suas
receitas em finalidades educacionais. Além disso, mencionou falhas na escrituração contábil, o que
teria fragilizado a comprovação da destinação dos recursos. Com base nesses fundamentos,
entendeu-se pela suspensão da imunidade e pela exigência de CSLL, PIS e Cofins, relativos aos
exercícios em apuração.
Na impugnação, a associação rebateu os fundamentos fiscais. Alegou, em primeiro
lugar, nulidades do lançamento, sustentando que o auto estaria eivado de vícios de motivação e
excesso de linguagem, o que teria comprometido o seu direito de defesa. Aduziu, ainda, que a
fiscalização teria ignorado documentos comprobatórios e que eventual insuficiência de bolsas não
seria suficiente para afastar de forma ampla a imunidade constitucional, já que o núcleo da
atividade educacional permaneceu integralmente preservado. Pediu, caso não fosse de imediato

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.202 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721729/2023-66
3
reconhecida a regularidade da imunidade, a conversão do julgamento em diligência para que
pudesse produzir provas adicionais.
A DRJ, examinando a impugnação, afastou as preliminares de nulidade, entendendo
que o auto estava devidamente motivado e que não houve cerceamento de defesa. No mérito,
concluiu que a entidade não comprovou de maneira satisfatória o cumprimento dos requisitos
legais para a imunidade, especialmente no que se refere à gratuidade em proporção adequada e à
regularidade da escrituração. Assim, manteve a suspensão da imunidade e considerou devidos os
tributos lançados.
É contra essa decisão que a entidade interpõe o presente recurso voluntário. A
ASOEC insiste que preencheu os requisitos da imunidade, trazendo novamente aos autos seu
estatuto e documentação contábil, reforçando que aplica integralmente suas receitas em
atividades educacionais. Reitera as nulidades arguidas, insiste na necessidade de diligência para a
juntada de novos documentos e, sobretudo, questiona a própria competência desta 3a Seção para
apreciar o lançamento de CSLL, por se tratar de tributo sobre o lucro, cuja apreciação caberia à 1a
Seção do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Da Competência Regimental e Residual
A competência das Seções de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais é matéria de ordem pública, disciplinada pelos arts. 42 a 49 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, com as atualizações introduzidas pela Portaria MF no
528/2024.
Nos termos do art. 43, incisos I e II, compete à 1a Seção de Julgamento apreciar
litígios relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, bem como, conforme o inciso IV, as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova.
O art. 45, inciso I, por sua vez, atribui à 3a Seção de Julgamento a competência para
apreciar as contribuições incidentes sobre a receita ou o faturamento — notadamente o PIS e a
Cofins —, salvo quando tais contribuições forem reflexos do IRPJ ou da CSLL, hipótese em que a
competência permanece na 1a Seção, conforme o § 2o do mesmo artigo.
Além disso, o art. 43, inciso VII, confere à 1a Seção competência residual,
determinando que lhe caberá o julgamento de tributos, penalidades e matérias correlatas não
incluídas na competência das demais Seções.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.202 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721729/2023-66
4
De modo complementar, o art. 49, caput e parágrafo único, estabelece que, quando
o processo envolver créditos tributários de competência de mais de uma Seção, o julgamento será
de competência da 1a Seção, quando houver tributo de sua competência material, aplicando-se o
mesmo critério aos demais processos que tratem de matérias abrangendo mais de um tributo.
Assim, quando a controvérsia abranger IRPJ, CSLL, PIS e Cofins apurados com base
em um mesmo procedimento fiscal e idêntico conjunto fático-probatório, prevalece a
competência residual e prevalente da 1a Seção de Julgamento.
II – Do Enquadramento do Caso Concreto
No presente processo, verifica-se que as exigências de CSLL, PIS e Cofins decorrem
de um mesmo ato fiscal de suspensão da imunidade tributária concedida à entidade beneficente
de educação, com fundamento nos arts. 150, VI, “c”, e 195, § 7o, da Constituição Federal, na Lei
Complementar no 187/2021 e no Decreto no 11.791/2023.
O procedimento fiscal que deu origem a este processo também resultou na
lavratura de Auto de Infração de IRPJ, autuação que tramita no PAF no 17227.721.323/2021-11, já
distribuído à 1a Seção de Julgamento do CARF.
Há, portanto, conexão e dependência direta entre o presente processo e aquele
que trata do IRPJ, ambos fundamentados nos mesmos fatos, documentos e fundamentos
jurídicos. A suspensão da imunidade tributária é o elemento comum que gera efeitos tanto sobre
o imposto sobre a renda quanto sobre as contribuições sociais, caracterizando típico caso de
competência residual unificada nos termos dos arts. 43, IV e VII, 45, § 2o, e 49, parágrafo único, do
RICARF.
A 3a Seção de Julgamento apenas detém competência para apreciar as
contribuições ao PIS e à Cofins de forma autônoma, quando a matéria não envolver reflexos
diretos sobre o lucro ou a imunidade da entidade. Como a questão ora examinada tem como
núcleo o reconhecimento ou a perda da imunidade tributária e envolve também a CSLL, a
competência é da 1a Seção.
III – Da Necessidade de Declínio da Competência
A competência é inderrogável e sua inobservância enseja nulidade absoluta,
conforme jurisprudência consolidada no âmbito do próprio Conselho.
Diante da natureza unitária da controvérsia e da previsão expressa de competência
residual e prevalente da 1a Seção, impõe-se o declínio de competência desta 3a Seção, com a
consequente remessa dos autos à 1a Seção de Julgamento do CARF, para exame conjunto com o
processo no 17227.721.323/2021-11, assegurando a coerência e a uniformidade do julgamento.
O declínio de competência encontra amparo direto nos arts. 43, incisos I, II, IV e VII;
45, § 2o; 47, §§ 1o e 7o; 49, caput e parágrafo único; e 58, inciso XV, todos do Regimento Interno
do CARF, que regulam a especialização, a conexão e a competência residual das Seções.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.202 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721729/2023-66
5
IV – Conclusão
Diante do exposto, voto em declinar a competência do julgamento para a Primeira
Seção de Julgamento deste Conselho.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus